Tribunal: TJSP
Processo: 1004215-76.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão ao reconhecimento do direito de recolher o imposto de acordo com o valor venal lançado pela Municipalidade para a cobrança de IPTU - Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os bens imóveis transmitidos gratuitamente (causa mortis e doação) do valor venal de referência adotado para fins de transmissões imobiliárias onerosas inter vivos (ITBI) -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão ao reconhecimento do direito de recolher o imposto de acordo com o valor venal lançado pela Municipalidade para a cobrança de IPTU - Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os bens imóveis transmitidos gratuitamente (causa mortis e doação) do valor venal de referência adotado para fins de transmissões imobiliárias onerosas inter vivos (ITBI) - Inadmissibilidade - Decreto no 55.002/2009 que, sob o auspício de regulamentar a Lei Estadual no 10.705/2000, acaba majorando, por via inadequada, o tributo - Ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e aos artigos 97 e 99 do CTN - Precedentes - Segurança concedida - R. Sentença mantida.

Recurso oficial improvido.